Tribunal: STF
Processo: HC 69329
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-09
Data de publicação: 1992-06-09

Ementa:
HABEAS  CORPUS.  Condenação  pelos  crimes   previstos   nos
artigos 12, par. 1., I, e 14, ambos da  Lei  6.368/76.  Matéria-prima
destinada a preparação de substancia entorpecente.
         -  Inexistência  de  afronta  ao  artigo   5.,   XXXIX,   da
Constituição Federal, porquanto o  paciente  não  foi  condenado  por
serem o eter sulfurico e a acetona  substancias  entorpecentes,  mas,
sim,  por  ter  integrado  bando  especializado  no  comercio  dessas
substancias para a refinação da cocaina.
         HABEAS CORPUS indeferido.